Tribunal: TJSP
Processo: 0004006-46.2014.8.26.0459
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELAS DEFINITIVAS NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA DECORRENTES DE ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.

ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
D.I.B. - Benefício devido a

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – SEQUELAS DEFINITIVAS NO 2o DEDO DA MÃO DIREITA DECORRENTES DE ACIDENTE TÍPICO – PRESENTES NEXO CAUSAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.

ABONO ANUAL – Consectário da condenação ao pagamento do benefício por imposição legal.
D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, compensando-se, porém, com os valores já recebidos em decorrência do deferimento da tutela antecipada – Prescrição quinquenal prejudicada.
JUROS DE MORA – Incidência desde a citação, de forma englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009 – Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no 11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o tema.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Atualização das prestações em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006, passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ, recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da medida provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (tema no 810) – Apuração, todavia, da renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do novo C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Recursos, voluntário e oficial, parcialmente providos, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000073106
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0004006-46.2014.8.26.0459, da Comarca de Pitangueiras, em que é apelante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS, é apelado CARLOS
ANTONIO PURCINO DOS SANTOS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento aos recursos, voluntário
do I.N.S.S. e de ofício, com observação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente sem voto), LUIZ FELIPE NOGUEIRA E LUIZ DE LORENZI.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO TADEU OTTONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No 18249
APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO No 0004006-46.2014.8.26.0459
COMARCA: PITANGUEIRAS
RECORRENTES: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS E
JUÍZO “EX OFFICIO”
RECORRIDO: CARLOS ANTONIO PURCINO DOS SANTOS
JUIZ DE 1o GRAU: DR. FREDERICO PUPO CARRIJO DE ANDRADE
EMENTA
ACIDENTE DO TRABALHO APELAÇÃO DO I.N.S.S. E
REEXAME NECESSÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE

SEQUELAS DEFINITIVAS NO 2o DEDO DA MÃO
DIREITA DECORRENTES DE ACIDENTE TÍPICO

PRESENTES
NEXO
CAUSAL
E
REDUÇÃO
PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA, O
TRABALHADOR FAZ JUS AO BENEFÍCIO.
ABONO ANUAL
Consectário da condenação ao
pagamento do benefício por imposição legal.
D.I.B. - Benefício devido a partir do dia seguinte ao da
cessação do auxílio-doença, compensando-se, porém, com os
valores já recebidos em decorrência do deferimento da
tutela antecipada Prescrição quinquenal prejudicada.
JUROS DE MORA Incidência desde a citação, de forma
englobada até ela e, depois, de modo decrescente, mês a
mês, com base nos índices aplicáveis à caderneta de
poupança, em razão do advento da Lei no 11.960/2009
Prevalência da aludida norma, porquanto no julgamento da
ADIn no 4.357 pelo e. S.T.F. não foi declarada a
inconstitucionalidade das disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre o
tema.
CORREÇÃO MONETÁRIA Atualização das prestações
em atraso utilizando o IGP-DI até 11 de agosto de 2006,
passando a incidir o I.N.P.C. - Tema no 905 do C. STJ,
recurso repetitivo, REsp no 1.495.146/MG - Diante da
medida provisória no 316, depois convertida na Lei no
11.430/06, até 29 de junho de 2009 e, após os valores em
atraso devem ser atualizados mês a mês pelos índices de
correção pertinentes (tema no 810) Apuração, todavia, da
renda mensal a ser implantada, pelos índices previdenciários.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - Fixação sob a égide do
novo C.P.C. Ausência de valor líquido Arbitramento na
fase executiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Recursos, voluntário e oficial, parcialmente providos, com
observação.
Vistos
1) RELATÓRIO
Trata-se de reexame necessário e apelação interposta pelo I.N.S.S.
contra a r. sentença de fls. fls. 259/260 vo, cujo relatório é adotado, que julgou
procedente ação acidentária para conceder, a operador de caldeira, auxílio-acidente em
decorrência de acidente típico sofrido em 28/06/2007, o qual teria lesionado o 2o dedo
da mão direita, reduzindo sua capacidade laborativa.
Em apelo o I.N.S.S. sustentou que não estariam preenchidos os
requisitos para a concessão do benefício acidentário, pois inexistiria redução da
capacidade laborativa e nexo causal.
Pleiteou a reforma da r. sentença ou, subsidiariamente:
a) o reconhecimento da prescrição quinquenal;
b) a aplicação da Lei 11.960/09 em relação aos juros moratórios e
correção monetária;
c) a alteração da D.I.B. para a data da juntada do laudo pericial ao
autos;
d) a redução dos honorários advocatícios e a isenção das custas
processuais.
Recurso tempestivo, devidamente recebido, processado e contra-
arrazoado.
Os autos foram remetidos ao E. Tribunal Regional Federal da 3a
Região que declinou de sua competência para processar e julgar os presentes autos e
determinou sua remessa a esse C. Tribunal (fls. 284/285).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
É o relatório.
2) FUNDAMENTOS
Inicialmente, considera-se interposto o recurso de ofício.
Isso porque a sentença desfavorável à autarquia somente produzirá
efeito depois de confirmada por este E. Tribunal, conforme disposto no art. 496, I, do
Código de Processo Civil:
“Art. 496. Está sujeita ao duplo grau de jurisdição, não
produzindo efeito senão depois de confirmada pelo tribunal, a
sentença:
I - proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os
Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito
público”.
Assim, o reexame necessário, não se constitui em ato privativo do
Juízo singular, mas que sempre deve ocorrer nos casos legais, sob pena de não transitar
em julgado a sentença, impedido, assim, a sua execução.
Dito isso, passa-se à análise conjunta do apelo autárquico e do recurso
de ofício, eis que engastados.
De rigor a manutenção da r. sentença em relação à concessão do
benefício acidentário, pois conforme aferido em regular perícia (fls. 230/236, com
esclarecimentos às fls. 255/256), elaborada, aliás, com lisura, sem vícios ou
contradições, o autor apresenta sequela de fratura no 2o dedo da mão direita, que
determina sua incapacidade parcial e permanente para o trabalho, inexistindo dúvida
acerca do nexo de causalidade.
Neste contexto, enfatizou o acólito do Juízo, em suas conclusões, que
o apelado “... Foi submetido a tratamento cirúrgico, mas restaram sequelas funcionais
que estão consolidadas e que causam INCAPACIDADE PARCIAL PERMANENTE com
restrições para realizar atividades laborativas que exijam esforços vigorosos com a
mão direita...” (sic) (fls. 235, destaque do original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Não se pode deixar de considerar que a mão funciona como um
conjunto harmônico, em que cada dedo tem sua função própria e ajuda os outros na
tarefa de preensão dos objetos, movimentação e posicionamento de estruturas a serem
trabalhadas ou manuseadas. Qualquer alteração anatômica ou funcional que prejudicar
esse conjunto dificultará sua atividade, causando prejuízo para o infortunado levando-o
a procurar novo ponto de equilíbrio para que o trabalho possa ser realizado, o qual só se
fará a expensas de maior gasto de energia.
Aliás, esse o entendimento sufragado pela Egrégia 2a Câmara
Julgadora do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, na Ap. Cível no 98.013296-7-
Criciúma-SC, tendo como relator o Des. ANSELMO CERELLO:
“ACIDENTE DO TRABALHO - Amputação parcial do 3o quirodáctilo
da mão esquerda - Perda anatômica - Reparação acidentária devida -
Apelo provido - É entendimento por demais consagrado de que toda a
perda anatômica importa em desfalque laboral, mormente em se
tratando de operário manual (agente de serviços gerais), vitimado no
desempenho de suas funções, o que lhe acarretou a amputação de
falange de uma das mãos, o que caracteriza ato jurígeno de acidente
laboral, a teor do artigo 19 da Lei no 8.213, de 24.07.1991, sendo
incontroverso
o
desfalque
laboral
(TJSC;
Apelação
Cível
97.006573-6 e Apelação Cível 48.895 em DJ 9.338 de 16.10.1995,
pág. 14), não se impondo a acolhida das conclusões periciais em
contrário, mesmo porque a dúvida sempre prestigia o alcance social
da lei (TJSC; Apelação Cível no 48.234, DJ no 928, de 20.04.1995,
pág. 06)” ("in" Ementário no 01, de 10 a 16.07.2000, "Boletim da
AASP, N. 2167, pág. 293 - e).
Ademais, conforme aferido pelo expert, as sequelas na mão direita são
definitivas e reduzem a capacidade funcional e laborativa do autor; destarte, diante desse
quadro, não há como se negar o direito à indenização, pois comprovada a incapacidade
laborativa e o nexo causal.
Sobre o tema, segue o ensinamento do extinto C. Segundo Tribunal de
Alçada Civil, in verbis:
“ACIDENTE
DO
TRABALHO
-
BENEFÍCIO
-
AUXÍLIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
SUPLEMENTAR - REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA -
ACIDENTE
TÍPICO
COMO
FATOR
DESENCADEANTE
-
CABIMENTO
A existência de nexo de causalidade e de incapacidade parcial e
permanente permitem o reconhecimento do direito ao benefício
acidentário reclamado”. (Ap. s/ Rev. 662.055-00/7 - 7a Câm. - Rel.
Juiz ANTONIO RIGOLIN - J. 17.6.2003) (quanto a decepação da
falange distal do dedo médio da mão direita)
SOBRE O TEMA FONTE: Ap. s/ Rev. 634.469-00/9 - 3a Câm. - Rel.
Juiz CAMBREA FILHO - J. 23.4.2002, com a seguinte referência:
Artigo 9o da Lei 6367/76
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: - quanto a lesão no dedo anular da
mão esquerda: Ap. s/ Rev. 660.643-00/5 - 10a Câm. - Rel. Juiz
NESTOR DUARTE - J. 29.1.2003 - quanto a amputação da falange
distal do 2o dedo da mão direita: Ap. s/ Rev. 704.567-00/3 - 10a Câm.
- Rel. Juiz IRINEU PEDROTTI - J. 26.3.2003 - quanto a traumatismo
craniano: Ap. s/ Rev. 658.076-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz MENDES
GOMES - J. 25.11.2002
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - AUXÍLIO-ACIDENTE
- REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA - NEXO CAUSAL -
PROVA - EXISTÊNCIA - CABIMENTO
Presentes os requisitos objetivos, quais sejam, acidente típico, nexo
causal e seqüela incapacitante, concede-se o benefício acidentário ao
trabalhador que lesionou o pé de forma parcial e permanente”. (Ap.
s/ Rev. 687.685-00/0 - 11a Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J.
30.6.2003) (quanto a lesão no pé direito)
No que se refere ao nexo causal, não pode ser olvidado que ele se
tornou incontroverso, em face da abertura da Comunicação de Acidente do Trabalho
pela empregadora (C.A.T., fls. 159) e também por meio da concessão do auxílio-doença
acidentário pelo I.N.S.S..
Destarte, é devido o auxílio-acidente de 50% do salário-de-benefício,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
uma vez constatados, por meio do laudo pericial, o nexo causal e a redução da
capacidade laborativa.
Em relação ao termo inicial do auxílio-acidente, houve anterior
concessão de auxílio-doença acidentário em razão da mesma sequela acidentária,
devendo, portanto, ser aplicado o disposto no art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, que assim
dispôs:
"§ 2o O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao
da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer
remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua
acumulação com qualquer aposentadoria." [destaques nossos]
Logo, o marco inicial do benefício deve ser computado a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença decorrente do acidente do trabalho narrado na
exordial (01.04.2015, fls. 60).
Não obstante o auxílio-acidente seja devido a partir do dia
subsequente ao da última alta médica, anterior à perícia judicial, deverá ocorrer a
compensação com os valores auferidos pelo requerente, decorrentes da antecipação
da tutela deferida na primeira instância, pois impossível a cumulação de benefícios,
sob pena de verdadeiro bis in idem.
Apenas ante a devolução em recurso, anote-se não ocorrer
prescrição quinquenal, pois o benefício foi concedido a partir de 01.04.2015 e a
demanda acidentária ajuizada em 30.09.2014.
Embora omissa a decisão de primeiro grau sobre a concessão de abono
anual, este é devido ao segurado que durante o ano recebeu auxílio-doença, auxílio-
acidente ou aposentadoria, pensão por morte ou auxílio-reclusão.
Trata-se, portanto, de imposição legal, que deve ser resgatada a partir
da concessão do benefício principal, mesmo porque se constitui num verdadeiro
acessório jungido a ele.
Aliás, para elucidação do tema, segue a lição do extinto E. Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Tribunal de alçada Civil, textualmente:
“ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO - ABONO ANUAL
(ARTIGO
40
DA
LEI
8213/91)
-
ACESSÓRIO
-
ACOMPANHAMENTO DO PRINCIPAL - NECESSIDADE
O abono anual, embora não conste da condenação, é devido por
imposição legal, constituindo acessório que deve necessariamente
acompanhar o principal”. (Ap. s/ Rev. 695.114-00/1 - 11a Câm. - Rel.
Juiz ARTUR MARQUES - J. 24.2.2003)
ANOTAÇÃO No mesmo sentido: Ap. s/ Rev. 652.815-00/5 - 11a
Câm. - Rel. Juiz ARTUR MARQUES - J. 23.9.2002
“ACIDENTE DO TRABALHO - LIQÜIDAÇÃO - CÁLCULO -
BENEFÍCIO - ABONO ANUAL - JUROS MORATÓRIOS -
INCLUSÃO - OBRIGAÇÃO LEGAL - ADMISSIBILIDADE
O abono anual e os juros de mora são devidos 'ex vi legis'”. (Ap. s/
Rev. 753.018-00/7 - 12a Câm. - Rel. Juiz PALMA BISSON - J.
5.8.2004)
Portanto, o abono anual é devido a partir da vigência do benefício.
A r. sentença comporta, também, os seguintes ajustes.
O auxílio-acidente, quanto ao seu marco inicial, encontra-se sob a
égide do art. 86 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97.
São devidos juros moratórios a partir da citação, de forma englobada
até ela e, depois, de modo decrescente, mês a mês.
Importante registrar que os juros moratórios deverão seguir os ditames
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação dada pela Lei no 11.960 de 29 de junho de
2009, ou seja, a partir da edição da aludida norma os juros de mora devem ser contados
pelos índices oficiais de remuneração básica, aplicados à caderneta de poupança.
Ad cautelam, observe-se que as disposições contidas na Lei no
11.960/2009 e na Emenda Constitucional no 62/2009 sobre os juros da mora - iguais ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
da poupança no débito acidentário -, não foram, no particular, declaradas
inconstitucionais, no julgamento da ADIn no 4.357 pelo E. STF - pois se restringiu, de
modo parcial, aos juros de caráter tributário -, razão pela qual, no caso em lume, devem
ser aplicadas a partir da sua vigência.
De outra parte, os valores em atraso deverão ser atualizados por
índices de correção monetária, incidindo o IGP-DI, I.N.P.C. e os índices de correção
pertinentes, observando-se a respeito o que for decidido pelo S.T.F. no Recurso
Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral Tema no 810), inclusive quanto a
eventual modulação dos efeitos da orientação estabelecida, na forma abaixo explicitada.
A utilização do IGP-DI decorre das disposições contidas na Lei no
9.711, de 20 de novembro de 1998, a qual consolidou a orientação contida na Medida
Provisória no 1.415 de 29 de abril de 1996.
Referido diploma normativo estabeleceu que:
“§ 3o - A partir da referência de maio de 1996 o Índice Geral de
Preços Disponibilidade Interna IGP-DI, apurado pela Fundação
Getúlio Vargas, substitui o INPC para os fins previstos no § 6o do art.
20 e no § 2o do art. 21, ambos da Lei n.o 8.880, de 1994.”
O art. 20, § 5o, da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, tratava
justamente da correção dos “valores das parcelas referentes a benefícios pagos com
atraso pela Previdência Social, por sua responsabilidade” [destaquei em negrito].
Porém, além do IGP-DI deverá ser adotado o I.N.P.C., nos termos do
Recurso Especial Repetitivo no 1.495.146/MG (Tema no 905 do C. S.T.J.), aplicando-se,
assim, a Medida Provisória no 316, depois convertida na Lei no 11.430/06, até 29 de
junho de 2009, passando, então, a ser atualizado pelos índices de correção pertinentes,
com incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a respeito o que
for decidido pelo S.T.F. no Recurso Extraordinário no 870.947/SE (repercussão geral
Tema no 810), inclusive quanto a eventual modulação dos efeitos da orientação
estabelecida.
Ainda quanto à atualização monetária, depois do cálculo de liquidação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
deverá ser aplicado o IPCA-E, em face do entendimento já consolidado pelo C. S.T.J.,
qualificado, inclusive, o caso, como repetitivo e representativo de controvérsia (cf.
REsp 1.102.484/SP, 3a Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteve Lima, j. em 22/04/2009, DJ de
20/05/2009), em consonância, inclusive, com o E. S.T.F..
Para evitarem-se equívocos quando da liquidação, na apuração da
Renda Mensal Inicial deverão ser utilizados os índices de reajuste para os respectivos
cálculos, com o fito de se manter a paridade dos benefícios existentes na previdência
social, evitando-se, assim, a dicotomia entre os valores concedidos pela via
administrativa e aqueles deferidos pelo Poder Judiciário.
No que tange aos honorários de advogado, anote-se que o inciso II do
§ 4o do artigo 85 do C.P.C./2015 preconiza que “... não sendo líquida a sentença, a
definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá
quando liquidado o julgado...”.
Como, neste caso, não há valor certo de condenação (além de se tratar
de prestações periódicas, que não se esgotam com a prolação da r. sentença, protraindo-
se, assim, no tempo), qualquer discussão acerca do arbitramento da verba honorária é
precoce.
Assim, essa questão deverá ser tratada quando da fase executiva,
depois de liquidado o julgado, cabendo, então, ao nobre Juiz singular, na ocasião,
decidir sobre o tema.
Aduzo, por fim, que o Instituto réu não foi condenado nas custas
processuais, mesmo porque incabível tal condenação, ficando, assim, prejudicada
qualquer digressão mais eloquente em relação ao aludido tema.
3) CONCLUSÃO
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos, voluntário do I.N.S.S. e de ofício, com observação.
ANTONIO TADEU OTTONI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público